Tribunal: STF
Processo: MS 39784
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANTIJURIDICIDADE DO ATO. CASO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 144 E 145 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA.



    1. São requisitos do mandado de segurança, consoante inteligência do art. 5º, inc. LXIX, da CRFB, (i) que a autoridade impetrada tenha agido de forma ilegal ou em abuso de poder; e (ii) que o alegado na inicial prescinda de dilação probatória, ou seja, esteja demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída que demonstre a liquidez e certeza do direito invocado.



    2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes.



    3. Uma vez não verificadas as hipóteses processuais de suspeição e impedimento descritas nos arts. 144 e 145 do CPC, revela-se manifestamente improcedente o pedido deduzido na inicial do mandado de segurança, não podendo a alegada parcialidade de membro do Conselho Nacional de Justiça, em julgamento colegiado proferido à unanimidade, ser inferida com apoio em ilações e conjecturas. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.